Tribunal: STF
Processo: Rcl 81611
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-Ag-AIRR- 1000876-51.2020.5.02.0261, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.



    Afirma que a decisão reclamada:



    [...] viola a competência do STF, pois verifica-se de fato que o c. TST adotou diretamente a tese de que a administração pública responde objetivamente com base no Art. 37, § 6º, da CF, entendimento esse conflitante com o vigente nesse Supremo Tribunal Federal conforme evidencia a decisão na ADC nº 16/DF (doc. 1, p. 2). 



    Segundo argumenta:



    [...] na r. decisão ora guerreada do TST da qual houve integral manutenção das decisões proferidas pelas instâncias inferiores que a condenação da VALEC que foi proferida pelo Ministro Relator do TST também teve esteio no mesmo critério de julgamento do c. Regional: a inversão do ônus da prova decorrente da presunção de culpa da Administração Pública, para concluir erroneamente que caberia à VALEC ter comprovado a ausência de afronta a Magna Carta de 1988. [...]. (doc. 1, p. 4). 



    Aduz, também:



    [...] Não se expõe a conduta culposa imputável ao ente público, na condução do contrato, que teria contribuído para o resultado danoso ao empregado da empresa a que foi adjudicado o objeto da licitação, decorrendo a responsabilidade subsidiária da VALEC, ora reclamante, como consequência automática do inadimplemento das obrigações pela empresa contratada. A autoridade reclamada vale-se de argumentos com caráter de generalidade para persistir no entendimento anteriormente sedimentado na Justiça do Trabalho e TST e que deu ensejo à propositura da ADC nº 16/DF. Somente nos casos em que se lograr comprovar terem sido os atos administrativos praticados em desconformidade com a lei e aptos a interferir no dano apurado poderá o Poder Público ser responsabilizado por verbas trabalhistas devidas a trabalhador contratado por empresa submetida a processo licitatório, o que não ocorreu no caso sob exame (doc. 1, p. 8). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] B) Seja julgada procedente esta Reclamação para que seja cassada a decisão proferida monocraticamente pelo e. Tribunal Superior do Trabalho – TST, no processo n.º TST-AgAIRR - 1000876-51.2020.5.02.0261 que contrariou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão desse Supremo Tribunal Federal proferida ADC nº 16 c/c o tema 1.118 do STF em RG, e que seja determina a exclusão da VALEC do polo passivo da referida lide (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.



    Verifico que o TST, ao analisar o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, assim decidiu:



    [...] Todavia, não merece provimento o agravo no que concerne ao tema impugnado, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual este Relator negou provimento ao agravo de instrumento com fundamento no artigo 255, inciso III, alínea “b”, do Regimento Interno do TST. 



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública foi mantida com fundamento nas afirmações da Corte a quo de que, in casu, o ente público não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva fiscalização, o que revela que a responsabilidade atribuída não foi automática.



    Confere-se:



    “É verdade que a simples inadimplência do tomador não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do ente público, e cabe verificar se o órgão público efetivamente exerceu seu dever de fiscalização, ou se houve falta ou falha na fiscalização que levou a inadimplência dos direitos trabalhistas por parte da real empregadora. Os prejuízos causados por ente público, mesmo que de forma indireta, a terceiros, não podem permanecer sem a devida reparação, mesmo porque o ente público dispõe de meios capazes de fiscalizar a atuação da empresa prestadora de serviço. 



    [...] Quanto a este aspecto, a segunda reclamada comprovou haver fiscalizado a atuação da primeira ré com relação aos recolhimentos de FGTS e INSS. Porém, não comprovou ter efetuado fiscalização efetiva no tocante ao cumprimento das demais obrigações oriundas do contrato de trabalho. Certo é que a recorrida designou gestores para fiscalização do contrato mas que não atuaram de forma a exercer efetiva fiscalização, não havendo nenhuma fiscalização sobre o correto pagamento de salários, fornecimento de EPI´s, e, principalmente, sobre a saúde financeira da primeira reclamada. Não demonstra a tomadora que tenha levado a efeito efetiva fiscalização exigindo a comprovação da contratada de que cumpria suas obrigações. Ressalto que o ônus da demonstração de que exerceu a fiscalização é do ente público, pois é quem detém a documentação pertinente, se a exigiu do prestador”.



    [...] Ao silenciar-se, de forma eloquente, a Suprema Corte abre caminho para a manutenção do entendimento que já vinha sendo perfilhado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, de que o ônus da prova acerca da efetiva fiscalização permaneceria a cargo da Administração Pública, por representar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do alegado direito do trabalhador, já que seria prova de natureza verdadeiramente “diabólica”, de produção praticamente impossível pela parte hipossuficiente. 



    Dessa forma, este Relator, ao entender que é da Administração Pública o ônus da prova acerca das medidas fiscalizatórias empreendidas na contratação terceirizada, não está descumprindo as referidas decisões do STF, tampouco revolvendo fatos e provas, conforme sustenta o agravante. 



    Havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir deste Relator, tem-se por atendida a exigência da prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte. 



    Para que se tenha por atendido o dever constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, basta que nessas se enfrentem, de forma completa e suficiente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. 



    Portanto, não restam dúvidas de que foi prestada a devida jurisdição à parte agravante, não havendo falar nas violações apontadas, nem, tampouco, em divergência jurisprudencial. 



    Diante desses fundamentos, nego provimento ao agravo (doc. 5, pp. 30-32 – grifei).



    Irresignada, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário, que não foi admitido, e, posteriormente, agravo contra essa decisão. 



    Transcrevo o que decidido no julgamento do recurso interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário:



    Trata-se de agravo interno interposto, com fulcro nos arts. 1.021 do CPC/2015, 235 do RITST/2008 e 896 da CLT, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    O art. 1.042 do CPC/2015 dispõe que “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 



    Extrai-se, pois, que o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário em juízo de admissibilidade clássico, ou seja, não fundamentado na ausência de repercussão geral, é o agravo em recurso extraordinário, o qual será apreciado pela Suprema Corte. 



    Em que pese a Parte ter direcionado o recurso ao STF, verifica-se que o nomeou de “agravo interno”, com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015, cabível em face de decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, que não é a situação dos autos. Ademais, fundamentou-o, também, nos arts. 235 do RITST/2008 e 896 da CLT. Desse modo, não há como se concluir pela medida recursal do art. 1.042 do CPC – agravo em recurso extraordinário. 



    Assim, considera-se incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante. A hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade recursal, entendimento que se encontra em conformidade com os precedentes oriundos da Corte Suprema.



    [...] Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes (site do TST – grifei).



    Verifico, portanto, que houve manejo de recurso de agravo interno e o TST julgou-o manifestamente incabível; assim, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Seguindo a mesma orientação, cito, ainda: Rcl 67.941/PR, da minha relatoria, DJe 19/6/2024.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator